Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-56.2024.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800400-56.2024.8.14.0007

RECORRENTE: RAIMUNDO JOÃO MARTINS PAOZINHO FILHO, JHONATA ALCANTARA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por JHONATA ALCÂNTARA DOS SANTOS contra decisão que o pronunciou nos termos do art. 413 do CPP, imputando-lhe participação em homicídio qualificado praticado mediante múltiplas perfurações por instrumento perfurocortante. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, alegando fragilidade probatória e requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios mínimos, em conformidade com o art. 413 do CPP, que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A materialidade do crime está comprovada por laudo cadavérico e registro fotográfico, que atestam a morte da vítima por múltiplas perfurações com instrumento perfurocortante.

5.

Os indícios de autoria restam evidenciados pelo conjunto probatório: o recorrente permaneceu todo o dia com o corréu; admitiu ter ido à casa da vítima com ele; não se evadiu após o crime; foi encontrado escondido com o corréu e apresentou comportamento evasivo diante dos policiais.

6.

A tentativa da defesa de desqualificar isoladamente cada indício não afasta o conjunto probatório, cuja análise aprofundada deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, nos termos do princípio do juiz natural.

7.

O princípio do in dubio pro reo não rege a fase de pronúncia, prevalecendo o in dubio pro societate, de modo que havendo suporte indiciário mínimo, como no caso, impõe-se a submissão ao Tribunal do Júri.

8.

A decisão recorrida fundamenta adequadamente a presença dos requisitos do art. 413 do CPP, sendo inviável a impronúncia ou a absolvição sumária nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da autoria e da culpabilidade.

3.

A existência de elementos indiciários mínimos justifica a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JHONATA ALCANTARA DOS SANTOS contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, a qual o pronunciou, juntamente com o corréu Raimundo João Martins Pãozinho Filho, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (ID 27576075).

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 115391603), recebida em 13/05/2024, os fatos ocorreram no dia 17/04/2024, por volta das 19h30, na Vila de Branquelândia, zona rural de Baião/PA. Consta na inicial acusatória que os denunciados, agindo em comunhão de esforços, teriam subtraído bens da vítima Domingos Lima da Silva e, para assegurar a posse do que fora tomado, ceifaram sua vida mediante golpes de arma branca. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo laudo cadavérico e registros fotográficos juntados aos autos (ID 112944241).

Após regular instrução criminal, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus (ID 113699967), sobreveio sentença (ID 27576075) na qual o magistrado, ao analisar as provas produzidas, entendeu que os elementos referentes ao animus furandi eram frágeis, desclassificando a imputação de latrocínio para homicídio qualificado, com fundamento no art. 383 do CPP. Em relação ao recorrente, consignou que os indícios eram mais frágeis, mas não excludentes do juízo de admissibilidade da acusação, destacando sua presença ao lado do corréu durante todo o dia, sua participação na aproximação ao local dos fatos, a fuga conjunta e o comportamento evasivo quando encontrado pela polícia.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 27576090), requerendo, inicialmente, a retratação prevista no art. 589 do CPP. No mérito, sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e participação, afirmando que o magistrado reconheceu a fragilidade dos elementos probatórios. Alega que o recorrente não possuía ciência da conduta criminosa do corréu, que apenas permaneceu fora da residência da vítima e que teria fugido por medo, não havendo falar em fuga conjunta. Afirma, ainda, que o recorrente não foi encontrado durante a fuga, mas sim no dia seguinte, no barraco onde trabalhava, e que seu silêncio perante os policiais não indica qualquer culpabilidade. Ao final, pugna pela impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, pela absolvição sumária, com base no art. 415 do CPP.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 27576095), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto presentes os requisitos do art. 413 do CPP. Argumenta que a materialidade é incontroversa e que há indícios suficientes de autoria, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28188089), em seu parecer, opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reafirmando a existência de indícios mínimos que sustentam a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

É o relatório, com sugestão de inclusão na Pauta Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Passo ao mérito.

DA PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA

A Defesa sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria quanto ao recorrente JHONATA ALCÂNTARA DOS SANTOS, argumentando fragilidade probatória, inexistência de participação e necessidade de aplicação do in dubio pro reo, pugnando pela impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A sentença de pronúncia, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova incontroversa da autoria, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios mínimos e suficientes que indiquem a possível participação do acusado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou, em recente julgado, que a pronúncia satisfaz-se pelo exame da materialidade e da presença de indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas, sob pena de violação ao juiz natural da causa. Nestes termos, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

No caso concreto, a sentença recorrida demonstrou de forma fundamentada a existência de elementos suficientes para o envio do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular. A materialidade está amplamente comprovada pelo laudo cadavérico e fotográfico que atesta que a vítima veio a óbito em razão de múltiplas perfurações produzidas por instrumento perfurocortante.

Quanto aos indícios de autoria, são suficientes para a admissibilidade da acusação. O recorrente permaneceu durante todo o dia em companhia do outro acusado; admitiu ter ido até a casa da vítima na companhia deste; não se evadiu imediatamente após o crime, acompanhando o corréu na fuga; e foi localizado escondido com ele, apresentando comportamento evasivo ao ser abordado pelos policiais. Tais elementos, em seu conjunto, constituem indícios hábeis a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, conforme exige o art. 413 do CPP.

Os argumentos defensivos no sentido de desqualificar isoladamente cada um dos indícios não são suficientes para afastar a pronúncia. A avaliação aprofundada das circunstâncias e das versões apresentadas pelas partes compete ao Conselho de Sentença, cuja competência constitucional não pode ser afastada mediante antecipação de juízo que exija grau de certeza próprio da condenação. Na fase de pronúncia, prevalece o entendimento de que, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, eventuais dúvidas devem ser solucionadas pelo Tribunal Popular, e não pelo juiz togado.

Também não prospera a invocação do princípio do in dubio pro reo, que não rege a fase de pronúncia. Nesta etapa processual, aplica-se a diretriz do in dubio pro societate, preservando-se a competência do Tribunal do Júri sempre que houver suporte indiciário mínimo, como ocorre no presente caso. O próprio juízo de origem destacou, ao fundamentar a pronúncia, que apesar de alguns elementos serem frágeis, eles não afastam o juízo de admissibilidade, justamente porque cabe ao corpo de jurados avaliar, soberanamente, a consistência das versões e a responsabilidade penal do acusado.

Diante disso, inexistem razões jurídicas que autorizem a impronúncia ou a absolvição antecipada, sendo correta a decisão que encaminhou o feito ao Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por JHONATA ALCÂNTARA DOS SANTOS, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025